Tribunal: TJDFT
Processo: 0726496-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DESPACHO Não há pedido liminar. Solicitem-se informações ao juízo impetrado quanto ao alegado excesso de prazo. Uma vez prestadas, colha-se a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado